Tribunal: TJMT
Processo: 1001486-28.2021.8.11.0020
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001486-28.2021.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEILANE MARISA HUNHOFF - CPF: 025.323.671-13 (APELANTE), MARCIO LAZARO DE CARVALHO - CPF: 977.648.331-34 (APELANTE), JOSE ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 854.462.891-53 (APELANTE), JAIME DE SOUZA SILVA - CPF: 768.167.101-34 (APELANTE), ADILSON BEZERRA DA SILVA - CPF: 714.271.631-20 (APELADO), RODOLFO FRANCISCO ARAUJO FIGUEIREDO - CPF: 057.417.091-09 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVES DA SILVA - CPF: 700.871.231-69 (APELADO), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), HELLYERM PEREIRA COSTA - CPF: 709.931.571-49 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), CLAUDIO CURVO DE ARRUDA - CPF: 924.001.831-04 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO), JOSE EDSON DA SILVA - CPF: 218.605.518-07 (APELADO), WELLINGTON FREITAS DARCIA - CPF: 056.373.591-05 (ADVOGADO), NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (APELADO), VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER - CPF: 037.616.281-37 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILLIAN CEZAR FAZIO - CPF: 017.617.791-41 (APELADO), LEONARDO VICTOR ALVES BARBOSA - CPF: 063.223.801-17 (APELADO), MAURICIO MIRANDA DE MELLO - CPF: 690.857.061-49 (APELADO), VINICIUS BARROS PEREIRA - CPF: 048.469.391-38 (APELADO), HELENILTON DE PAULA SOARES - CPF: 420.512.402-30 (APELADO), WANKLEY CORREA RODRIGUES - CPF: 630.704.721-68 (APELADO), LEONARDO FERNANDES AGUILAR (APELADO), LEILANE MARISA HUNHOFF - CPF: 025.323.671-13 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR - CPF: 695.577.721-15 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO), GIOVANE DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO - CPF: 052.137.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – UM RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 180, § 1.o DO CP; OS OUTROS QUATRO RESSAÍRAM ABSOLVIDOS DE IDÊNTICA CONDUTA ILÍCITA, ASSIM COMO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 16 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
1. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
:

1.1
. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA; DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA OU PARA A FORMA SIMPLES –

IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA E O DOLO EVENTUAL DO AGENTE – COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE MERCANTIL CONJUNTAMENTE COM OUTRO OFÍCIO –
1.2.
RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DE FORMA IDÔNEA, EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
1.3.

CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
2.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

2.1.
CONDENAÇÃO DE QUATRO RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL E CONHECIMENTO ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DOS BENS – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE JUSTIFICAM SUAS ATUAÇÕES -
2.2.
CONDENAÇÃO DE TRÊS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA –
2.3.
CONDENAÇÃO DE UM RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16,
CAPUT,
DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – DESCABIMENTO – DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO CRIME – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.1.

Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada, porquanto evidenciada a conduta do réu de adquirir veículo, no exercício de atividade comercial, assumindo os riscos de produzir o resultado criminoso, a configurar o dolo eventual e o dever de saber sobre a ilicitude dos bens. Por essa razão, descabe a absolvição por insuficiência de provas ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Outrossim, tampouco há falar em desclassificação do crime para a forma simples, porquanto demonstrado que o réu exercia a atividade comercial como segunda fonte de renda, condição à qual se amolda o disposto no § 2.o do art. 180 do Código Penal.

1.2.
Persiste inalterada a reprimenda imposta na r. sentença condenatória, porquanto ausente qualquer ilegalidade a ser sanada por este juízo
ad quem
.

1.3.
No que se refere à concessão do direito de recorrer em liberdade, carece interesse à defesa, porquanto o réu permaneceu solto ao longo da instrução criminal e não há decreto constritivo em seu desfavor.

2.1
.

Descabe a condenação dos apelados pela prática do crime de receptação qualificada, pois, nesse viés, não se evidenciou o exercício de atividade comercial de forma habitual, além do que, persistiu duvidoso o conhecimento daqueles acerca da origem ilícita dos automóveis, dadas as particularidades vistas nos autos.

2.2
.
Ratifica-se a absolvição em relação aos delitos do art. 311,
caput
, do Código Penal, pois não se pode extrair, do acervo probatório, a certeza necessária de que os réus foram os responsáveis pela adulteração dos sinais identificadores dos veículos apreendidos sob a sua condução.

2
.3.

Mantém-se a absolvição do réu quanto à prática do crime previsto no art. 16 do Estatuto do Desarmamento, porquanto duvidosas a sua ciência quanto à munição apreendida no interior do veículo e a sua vontade de transportá-la, a possibilitar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Apelos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR

APELADO(S):

VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER

NELSON JOSE DA SILVA JUNIOR

JOSE EDSON DA SILVA

GUSTAVO ALVES DA SILVA

ADILSON BEZERRA DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo réu
NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença de ID

162075982,
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT nos autos da ação penal n.o
1001486-28.2021.8.11.0020
, na qual o
primeiro recorrente
foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 180, §1.o, do Código Penal
, à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
12 (doze) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Na mesma oportunidade, o magistrado
a quo

absolveu
os réus
JOSÉ EDSON DA SILVA
, vulgo
“Taisson”
,
GUSTAVO ALVES DA SILVA, VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER
e
ADILSON BEZERRA DA SILVA
da prática do crime previsto no art. 180, §1.o, do Código Penal;
absolveu
o
segundo
, o
terceiro
e o
quarto
mencionados da prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, assim como
absolveu
o
segundo
deles da prática do delito disposto no art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/2003, todas as providências amparadas na insuficiência probatória.

O recorrente
NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
,

por meio das razões recursais de ID 162075998,
almeja a
absolvição
do crime de
receptação qualificada
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e sob o viés de que desconhecia a procedência ilícita dos veículos. Subsidiariamente, requer a
desclassificação do delito para a forma culposa
, destacando a ausência de dolo direto e a ineficiência do indivíduo contratado para a checagem dos automóveis adquiridos, ou, ainda,
para a forma simples do delito
, à medida que não exercia a atividade comercial como principal fonte de renda; a
fixação da pena no mínimo legal
, assim como a
concessão do direito de recorrer em liberdade
, com a substituição da prisão preventiva por domiciliar e a imposição do monitoramento eletrônico.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, por meio das razões recursais de ID
162076005, postula:
(i)
a
condenação
dos réus
José Edson da Silva, Gustavo Alves da Silva, Victor Hugo Espindola Schlosser e Adilson Bezerra da Silva
pela prática do
crime previsto no art. 180, § 1.o do Código Penal
, ao argumento de que conquanto não exercessem diretamente a atividade mercantil, possuíam o prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas para o transporte e exposição à venda de produto de origem sabidamente ilícita, agindo em verdadeira coautoria;
(ii)
a
condenação
dos réus
Gustavo Alves da Silva, Victor Hugo Espindola Schlosser e Adilson Bezerra da Silva
pela prática do
crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal
, à medida que os veículos apreendidos em seus poderes possuíam caracteres alterados, situação apta a inverter o ônus probatório, o qual não fora cumprido a contento pelas defesas;
(iii)
a
condenação
do réu
Gustavo Alves da Silva
nas sanções do crime de
art. 16,
caput
, do Estatuto do Desarmamento
, porquanto apreendida uma munição intacta no interior do veículo que conduzia, com o acréscimo de que as circunstâncias fáticas e condições subjetivas do réu impedem a incidência do princípio da insignificância, além do que, se condenado, necessário o reconhecimento da agravante da reincidência em seu desfavor.

Em contrarrazões vistas no ID
162076007, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do apelo manejado por
Nelson José da Silva Júnior
.

Por meio das contrarrazões vistas nos ID
162076014, ID 162076023, ID 162076025 e
ID

162076027, os apelados
Gustavo Alves da Silva
,
José Edson da Silva
,
Victor Hugo Espindola Schlosser
e
Adilson Bezerra da Silva
pugnam pelo
desprovimento
do recurso ministerial e manutenção dos termos da sentença absolutória.

A seu turno, a despeito de inexistir irresignação do órgão acusatório no que lhe refere, o réu
NELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
apresentou contrarrazões recursais, encartadas no ID
162076032, postulando
“o improvimento do recurso de apelação, para, assim, reformar a r. sentença condenatória de ID 73698270 e, por conseguinte,
ABSOLVER
r
éu
NELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
, das sanções do art. 180, §1o do Código Penal”
(sic).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
170204150,
pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
,
foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

dos apelos manejados pela
Defesa

e pelo d. representante

do

Ministério Público
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para admissibilidade de ambos.

Verte dos autos que o recorrente
NELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
e os apelados
JOSÉ EDSON DA SILVA
,
vulgo “Taisson”,
VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER
,
ADILSON BEZERRA DA SILVA
e
GUSTAVO ALVES DA SILVA
foram
denunciados
pela prática do crime de
receptação qualificada
[art. 180, §1.o, do CP], pois em dias anteriores e até a data de
11 de julho de 2021
, no município de Alto Araguaia – MT,
adquiriram, receberam, transportaram, ocultaram, tiveram em depósito e conduziram

com a finalidade de venda e exposição à venda no exercício de atividade comercial, coisas que deviam saber ser produto de crime, consistentes em dois automóveis, um deles modelo Corolla, marca Toyota e o outro modelo Renegade, marca Jeep. [FATO 01].

Os apelados
VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER
,
ADILSON BEZERRA DA SILVA
e
GUSTAVO ALVES DA SILVA
também foram
denunciados
pela prática do
crime de adulteração de sinal identificador de veículo automoto
r [art. 311,
caput
, do CP], pois, nas mesmas circunstâncias, em dias anteriores à data de
11 de julho de 2021
,
remarcaram
o número de chassi e sinais identificadores, além de componentes e equipamentos dos veículos acima mencionados. [FATO 02].

Em arremate, o apelado
GUSTAVO ALVES DA SILVA
foi
denunciado
pela prática do crime de
posse de munições de uso restrito
, porquanto na data de
11 de julho de 2021
, no município de Alto Araguaia – MT,
manteve em depósito e sob sua guarda
,
assim como transportou e ocultou uma munição de uso restrito
, consistente em
cartucho de metal de cor dourada, calibre 5,55X45mm, de percussão central, com espoleta intacta, com as inscrições 5.56 20 CBC,
sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[FATO 03].

Nos termos narrados na exordial acusatória (ID
162075768)
, o recorrente
NELSON
exercia atividade comercial na cidade de Cuiabá - MT, há vários anos, consistente na compra e venda de automóveis.

Apurou-se, então, que, com o fim de vendar e expor à venda no exercício de atividade comercial, os réus
NELSON
e
JOSÉ EDSON
adquiriram em proveito próprio ou alheio os veículos acima mencionados, oriundos do Estado de São Paulo. Na sequência, o primeiro deles determinou que os réus
GUSTAVO
,
ADILSON
e
VICTOR HUGO
recebessem, transportassem, ocultassem, tivessem em depósito e conduzissem em proveito próprio ou alheio os automóveis Corolla/Toyota e Jeep/Renegade, os quais possuíam restrição por roubo/furto.

Segundo consta na peça inicial, os réus
GUSTAVO
,
ADILSON
e
VICTOR HUGO
adulteraram e remarcaram o número de chassi e sinais identificadores dos veículos e os seus componentes.

As ações ilícitas foram elucidadas porque a Polícia Rodoviária Federal, em patrulha na BR 364, determinou a parada do veículo Toyota/Corolla [placas LUS1C90], que era conduzido por
GUSTAVO
, e, nessa oportunidade, constatou-se a adulteração dos sinais identificadores, além do que se tratar de produto que possuía restrição de roubo/furto [a verdadeira placa identificadora expunha os caracteres KZO06302].

Durante as buscas dos sinais identificadores, os policiais apreenderam no interior do veículo uma munição de uso restrito, cuja propriedade foi atribuída ao
GUSTAVO.

Na sequência, os policiais militares deram ordem de parada para o veículo Jeep/Renegade [placas
DKI1I25
], que era conduzido por
ADILSON
e apresentava o réu
VICTOR HUGO
como passageiro, constatando-se, igualmente, adulterações dos sinais identificadores, assim como sê-lo produto de roubo/furto [a verdadeira placa identificadora expunha os caracteres
RIX1C21].

Ao término da instrução criminal, a exordial acusatória foi julgada procedente apenas em desfavor do réu
NELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR
, que ressaiu
condenado
pela prática do crime de receptação qualificada, sendo os demais denunciados
absolvidos
das imputações feitas, por insuficiência probatória.

Contextualizados os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais.

1. DO RECURSO INTERPOSTO POR
NELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR:

1.1. Do crime de receptação: pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para a modalidade culposa ou para a forma simples:

O recorrente almeja, inicialmente,
a absolvição do crime de receptação qualificada ou, ainda, a desclassificação para a forma culposa
, em razão do seu desconhecimento acerca da origem ilícita dos automóveis adquiridos e sob o viés de que determinou a outrem que procedesse com as checagens necessárias à higidez do negócio de compra e venda, tratando-se, na sua intelecção, de verdadeira vítima de um golpe, tanto é assim que registrou boletim de ocorrência em relação a tal fato.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Como se sabe, o crime de
receptação qualificada
se consuma quando o agente
adquire
, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, no
exercício de atividade comercial
ou industrial,
coisa
que deve saber
ser produto de crime.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no § 3.o do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do elemento subjetivo específico, qual seja, a nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito.

A exegese do art. 180 do Código Penal leva a concluir também que, diferentemente do que ocorre com o
caput
do referido dispositivo legal, que
consagra a figura do

dolo direto
ao prever que o sujeito ativo
“sabe ser produto de crime”
, o aperfeiçoamento da receptação na
modalidade qualificada

contenta-se com a presença do

dolo eventual
, ao positivar que o agente
“deve saber ser produto de crime”
.

Nesse sentido, já assentou o excelso Supremo Tribunal Federal:

“O artigo 180, § 1.o, do Estatuto Repressivo é constitucional e pode ser aplicado através da utilização da interpretação extensiva, ampliando o significado da expressão deve saber (dolo eventual), englobando também a expressão sabe (dolo direto).
O comerciante ou industrial que adquire, vende, expõe a venda mercadoria que sabe ou devia saber ser de origem ilícita responde pela figura qualificada
”.
(STF - ARE: 705620 DF, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 22/02/2013, Data de Publicação: DJe-037 DIVULG 25/02/2013 PUBLIC 26/02/2013) – Grifei.

Isto porque, é certo que o legislador tencionou punir com maior rigor e severidade mais intensa os infratores que praticam a receptação
no exercício da sua atividade comercial ou industrial
, visto que, nessas condições,
o receptador experimenta menos embaraços para perpetrar o delito em questão
, diante da infraestrutura e demais facilidades acarretadas pelo seu ofício, como sói ocorrer nos casos de “desmanche” e posterior revenda de peças de veículos automotores oriundos de furto ou roubo.

Não por outra razão, diga-se, a figura qualificada do §1.o do art. 180 do Código Penal tipifica na sua redação as condutas referentes a “ter em depósito”, “montar”, “desmontar”, “remontar”, “vender” e “expor à venda”, as quais não são previstas na forma simples do
caput.

A
mens legis
, portanto, é repreender com mais afinco aquele que fomenta a prática de delitos através do exercício de atividade comercial, consoante a interpretação extraída pelos Tribunais Superiores, segundo os quais
“‘a ideia é exatamente a de
apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infraestrutura que lhe favorece
. ’ (
STF
, RE 443.388/SP, Relatora Ministra Ellen Gracie, SEGUNDA TURMA, DJ 18/8/2009) ”
. (
STJ
, REsp 1743514/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do
por meio do termo de exibição e apreensão (ID 162075700 e ID 162075701), do termo de entrega (ID 162075702), dos boletins de ocorrência (ID 162075713 - Pág. 11/16; ID 162075715; ID 162075821 - Pág. 7), dos laudos de constatação e pericial (ID 162075742; ID
162075932; ID 162075960
); do relatório de investigação (ID 162075745) e do relatório final (ID 162075755).

A
autoria delitiva
ressai igualmente comprovada, à medida que o recorrente
NELSON
esclareceu
em juízo
que era policial militar e possuía como fonte secundária de renda a comercialização de automóveis na cidade de Cuiabá – MT, exercendo-a há mais de 17 anos, e, nesse viés, confirmou a aquisição dos veículos versados nos autos para a superveniente revenda.

Destarte, esclareceu que uma pessoa chamada ‘
Luís’
, conhecida por ‘PH’, entrou em contato via aplicativo ‘
Whatsapp’
, apresentando-se como amigo do
‘Claudinho’
[indivíduo que comercializava automóveis no Estado de Mato Grosso e com quem já havido feito negócios anteriormente, relacionados à compra e venda de carro], para, na sequência, indagar-lhe sobre eventual interesse na aquisição de três automóveis, sendo dois deles modelo Corolla/Toyota e um Renegade/Jeep.

Na sequência, recebeu as respectivas fotografias, os valores dos bens e destaques de possíveis avarias, razão pela qual o veículo Toyota/Corolla apreendido nos autos foi negociado por R$ 70.000,00 (setenta mil reais), enquanto o Jeep/Renegade ressaiu ajustado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Pontuou que, por se tratar de indivíduo com o qual
nunca havia transacionado
, solicitou a um amigo de extrema confiança,
JOSÉ EDSON
, vulgo
“Taisson”,
que procedesse às devidas checagens dos bens, porquanto este residia no Estado de São Paulo, localidade em que os veículos se encontravam.

Registrou, ademais, que
JOSÉ EDSON
, vulgo
“Taisson”,

igualmente delegou a função a outra pessoa, mas, ainda assim,
confirmou a viabilidade do negócio após as checagens de procedência e regularidade dos bens, feitas pelo advogado
Leonardo Fernandes Aguillar
. Ressaltou
ao magistrado, ademais, que somente efetuou o pagamento dos bens, por transferência bancária, na ordem de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), após tomar conhecimento de que o ‘
Luís’
, conhecido por ‘PH’, havia transferido os veículos para o nome do seu amigo
JOSÉ EDSON
, vulgo
“Taisson”
, documento este que fora registrado em cartório, no Estado do Rio de Janeiro, levando-o a acreditar na sua veracidade (Relatório de Mídia de ID 162075943 - Pág. 4).

Sob o crivo do contraditório
, os demais codenunciados
GUSTAVO
,
ADILSON
e
VICTOR HUGO
esclareceram que viajaram de avião para o Estado de São Paulo com o fim trazerem até a cidade de Cuiabá – MT os veículos
adquiridos

pelo recorrente

NELSON
; subsistindo, na mesma toada, a narrativa judicial do réu
JOSÉ EDSON
,
vulgo
“Taisson”,

esta no sentido de que
NELSON

negociou
os veículos com o indivíduo
‘
Luís’
, conhecido por ‘PH’
, assim como
adimpliu
o valor acertado na transação comercial, nada obstante as transferências dos bens tenham se dado para o seu nome (Relatório de Mídia de ID
162075943).

Nessa ordem de ideias, sopesando as declarações do apelante
NELSON
e os depoimentos dos demais codenunciados, não há dúvidas que aquele fora o responsável pela aquisição dos automóveis de origem espúria.

No que se refere ao
elemento subjetivo do tipo penal
, não se ignora
a angustiante dificuldade de perquiri-lo, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, pois, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal
raciocínio dedutivo
assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de maneira que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, oferecer qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Assim, a
certeza necessária para a condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador
, em casos desta estirpe, aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao crime e ao seu desvelamento.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador
conferir aos indícios
[art. 239 do CPP] valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do agente
, pois
não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser extraída das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

In casu
,
a versão defensiva no sentido de que o recorrente
NELSON
desconhecia a origem ilícita dos bens
carece
sobremodo de verossimilhança, diante das particularidades extraídas do seu interrogatório judicial, quando
asseverou trabalhar com a compra e venda de automóveis há mais de 17 anos
e possuir
expertise para atestar a licitude dos negócios jurídicos
, por meio de checagens em sistemas e confecção de laudo de vistoria
‘Dekra’
, um dos meios tidos por seguro para atestar a procedência de veículos.

É certo que a realização de negócio jurídico com
indivíduo desconhecido
e
residente em outro Estado
exigia-lhe a máxima cautela, senão o próprio deslocamento até os veículos para atestar a regularidade daqueles. A partir do momento em que
se delega
a função de checagem da procedência dos automóveis para outro indivíduo,
in casu
, para o réu
JOSÉ EDSON
, vulgo ‘Taisson’, e tem o conhecimento de que este também terceiriza tal função, incontestavelmente
assume o risco de produto ser proveniente de roubo e/ou furto
, notadamente quando afirma que o amigo não possuía experiência na compra e venda de automóveis, sendo o seu ofício
“mexer com licitações”
(sic).

De mais a mais, o recorrente afirmou em juízo que
recebera fotografias dos veículos
, o que lhe possibilitava solicitar ao vendedor ‘
PH’
aquelas atinentes aos números dos chassis e, ainda que à distância, proceder às devidas checagens nos sistemas informatizados. Mais do que isso, poderia determinar ao
JOSÉ EDSON
, vulgo ‘Taisson’, a elaboração de laudo de vistoria considerado seguro, o denominado ‘Dekra’, sabidamente feito em âmbito nacional, mas assim não o fez,
assumindo os respectivos riscos
, em transação feita em outro Estado da Federação e com indivíduo com o qual nunca havia transacionado.

A robustecer o raciocínio, há que se considerar o fato de que os bens estavam sendo comercializados por preço
aquém
do estabelecido pelo mercado, porquanto o veículo Toyota/Corolla foi transacionado por R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e o Jeep/Renegade por R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ao passo que, àquele tempo, eram avaliados, respectivamente, em R$ 109.000,00 (cento e nove mil reais) e em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) (ID 162075935 e ID162075936 – Tabela Fipe; ID 162075934 e ID 162075937–
site
WebMotors).

Conquanto a defesa diga que haveria ainda mais custos com o reparo das avarias, não se comprovou tal peculiaridade, além do que ressai controverso até mesmo se, de fato, adimpliu os mencionados valores, porquanto, em juízo, o recorrente
NELSON
afirmou que o pagamento se deu em conta bancária distinta àquela pertencente ao vendedor
Luiz
, ‘PH’, com o acréscimo de que este não foi efetivamente adimplido ao destinatário.

Isso porque, em razão da transferência ter se dado na final tarde de uma sexta-feira e as prisões dos condutores do veículo perfectibilizadas em um final de semana, conseguiu cancelar a transação bancária e reaver a pecúnia, causando ainda mais estranheza, porquanto nada crível que um vendedor permita a saída dos bens da sua esfera de disponibilidade sem o devido recebimento dos valores acertados.

A esse cenário, há que se considerar que o recorrente é

policial militar
, cujo ofício diário lhe proporciona maior vivacidade quanto aos negócios ilícitos, especialmente no caso concreto, em que
não se trata da primeira conduta ilícita por perpetrada no âmbito comercial
, pois, nos termos mencionados na r. sentença condenatória
,
“(...) ostenta condenação anterior, nos autos n.o 8387-46.2010.811.0042 – Código: 161056 (Quarta Vara Criminal de Cuiabá/MT), em razão da prática de delito da mesma natureza, nas sanções do art. 180, §§ 1o e 2.o, do Código Penal, conforme sentença proferida em 12/06/2018”
(
sic
– ID 162075982 - Pág. 14) – destaquei.

No cenário posto, malgrado o recorrente tenha colacionado alguns documentos sobre a transação comercial, incluindo conversas por
Whatsapp
, com o fim de se eximir do elemento subjetivo do tipo penal, é certo que as particularidades descritas evidenciam que ele deveria saber da origem ilícita dos bens, caracterizando o dolo eventual, possível em se tratando de receptação qualificada.

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação da conduta para a forma culposa, nos termos da jurisprudência em destaque:

“(...)
A figura da receptação qualificada exige mero dolo eventual do agente quanto à ciência da origem ilícita do bem adquirido, que se constata pelas circunstâncias fáticas narradas nos autos, de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de elemento subjetivo ou desclassificação da conduta para sua forma culposa, quando as provas evidenciam que o processado tinha condições de saber que o produto adquirido era proveniente de ilícito.
”

(TJ-GO - APR: 823780520118090130, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2018, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2489 de 19/04/2018) – destaquei.

Desta feita,
à luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o acervo probatório se revela
suficiente
para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante quanto à prática do crime de receptação qualificada, bem como a sua atuação dolosa, a inviabilizar o acolhimento dos pedidos de absolvição por falta de provas e de desclassificação para a modalidade culposa.

Sob outro viés, conquanto a defesa
não tenha formulado expressamente o pedido de desclassificação do delito da forma qualificada para a forma simples
, aduziu que o recorrente é policial militar e, ao tempo do fato, não exercia a atividade comercial como principal fonte de renda.

Nada obstante, é certo que tal circunstância
não elide
o delito de receptação qualificada que lhe foi atribuído, pois, a teor do art. 180, § 2.o, do Código Penal,
“e

quipara-se à atividade comercial, para efeito do parágrafo anterior,
qualquer forma de comércio irregular

ou clandestino
,
inclusive o exercício em residência”.

No tocante à temática, a jurisprudência do c. STJ dispõe que
“(...) A figura do § 1.o do artigo 180 do Código Penal foi introduzida para punir mais severamente os proprietários de ‘desmanches’ de carros, exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial,
devendo ser lembrado que o § 2o equipara à atividade comercial, para efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência
, abrangendo, com isso, o ‘desmanche’ ou ‘ferro-velho’ caseiro,
sem aparência de comércio legalizado
”.
(STJ - REsp: 1743514 RS 2018/0124241-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 14/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2018) – destaquei.

In casu
, o recorrente
NELSON
confirmou tanto na fase inquisitiva (ID

162076393
)
como na fase judicial (ID 162075943 - Pág. 4) que exercia o ofício de policial militar e, nas horas vagas, realizava a compra e venda de veículo, com o acréscimo, na segunda oportunidade, que tal atividade era desempenhada na cidade de Cuiabá – MT e
por mais de 17 anos.

A corroborar a confissão feita, o codenunciado
GUSTAVO
confirmou que o genitor, ora recorrente, é policial militar e, concomitantemente trabalha, com a compra e venda de veículo (ID 162075943 - Pág. 1), a evidenciar a validade do acervo probatório, assim como a observância ao art. 197 do Código de Processo Penal.

Nessa ordem de ideias, sem maiores delongas,
descabe
a desclassificação da conduta para a forma simples do delito.

Mantém-se
, portanto, os termos da r. sentença condenatória hostilizada pela defesa.

1.2. Da dosimetria da pena:

No que se refere ao pedido de fixação da pena no mínimo legal, dessume-se que a defesa o fez de forma genérica, mencionando o art. 59 do Código Penal, o princípio da individualização da pena e a ausência de dolo do agente.

A pretensão
não merece ser acolhida.

Dessume-se da r. sentença condenatória que, na primeira fase, o magistrado
a quo
impôs a pena-base no mínimo legal [03 anos de reclusão]. Empós, reconheceu a agravante da reincidência e procedeu a exasperação da sanção em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual ganhou definitividade à míngua de causas de aumento e diminuição da pena.

Destarte, o único aumento de pena efetivado em desfavor do ora recorrente se deu na segunda fase da dosimetria penal, todavia, revela-se
escorreito
e consentâneo com a jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“(...) FRAÇÃO. REINCIDÊNCIA. 1/6. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
É proporcional a elevação da pena em 1/6, na segunda fase da dosimetria, em decorrência da agravante da reincidência
”
. (STJ - AgRg no HC n. 795.621/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) – destaquei.

Com efeito, não há ilegalidades a serem sanadas por este juízo
ad quem,
razão pela qual
r
atifica-se

a reprimenda imposta na r. sentença condenatória.

1.3. Do direito de recorrer em liberdade:

No tocante à temática, o réu
não
possui interesse recursal, porquanto permaneceu solto no curso do processo e, ademais, foi-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade em primeiro grau de jurisdição, nos termos em destaque:

“(...) Outrossim,
o fato de que o réu está em liberdade
,
não havendo notícias de que tenha reiterado na conduta ou interferido na apuração da verdade, e, finalmente,
por não vislumbrar motivos para a decretação de sua prisão preventiva ou para aplicação de outra medida cautelar, reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade
, na forma do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal. ”
(
sic
– ID 162075982 - Pág. 18) – destaquei.

Desta feita,
descabe
a apreciação da matéria por este juízo
ad quem.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:

2.1.

Do crime de receptação qualificada
: Pedido de condenação dos réus
JOSÉ EDSON DA SILVA, vulgo ‘Taisson’, GUSTAVO ALVES DA SILVA, VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER e ADILSON BEZERRA DA SILVA:

O Ministério Público requer a condenação dos réus nas sanções do delito de receptação
qualificada
, sob o viés de que existiam entre eles e o réu
NELSON
o prévio ajuste de vontade para o fim de comercializar os automóveis apreendidos e a anterior divisão de tarefas para o êxito da empreitada, de sorte que todos atuaram em coautoria, competindo ao recorrido
JOSÉ EDSON
, vulgo
‘Taisson’
, ser o responsável pelos trâmites da negociação e intermediação com os fornecedores dos veículos, e aos apelados
GUSTAVO, VICTOR HUGO
e
ADILSON
o deslocamento ao Estado de São Paulo para conduzirem os automóveis até a cidade de Cuiabá – MT.

A pretensão não prospera.

Com o fim de trazer maior clareza à temática,
colaciona-se breve excerto da r. sentença absolutória,
verbis
:

“(...) Segundo narra a denúncia,
com a finalidade de expor à venda no exercício de atividade comercial
, os denunciados Gustavo, Adilson e Victor Hugo receberam, transportaram, ocultaram, tiveram em depósito e conduziram em proveito próprio ou alheio, os veículos Toyota/Corolla e Jeep/Renegade descritos no Termo de Exibição e Apreensão n.o 2021.16.213313 (Id. 61142044)
.

Nessa linha intelecção,
não merece acolhida a pretensão acusatória quanto à acusação descrita no art. 180, §1o do Código Penal,
isso porque, segundo apurado, os
acusados Gustavo, Adilson, Victor Hugo e José Edson não figuram como revendedores de veículos automotores
;
pois não só comprovaram o exercício de outros ofícios, como tampouco receberam qualquer bonificação do acusado Nelson José da Silva Júnior pelo favor prestado.

A par da prova oral colhida em juízo, verifico que os acusados
Gustavo, Adilson, Victor Hugo desconheciam os detalhes da negociação de compra e venda dos veículos.

De sua vez, ao que tudo indica, o
coacusado José Edson da Silva, atendendo o pedido de Nelson, atuou apenas na qualidade de intermediador, bem como aproximou os negociadores, a fim de tornar possível a aquisição dos objetos transacionados.

Desse modo,
afasto a responsabilização pretendida
. ”
(
sic
– ID 162075982 - Pág. 15) – destaquei.

No caso concreto, revela-se incabível atribuir aos apelados
JOSÉ EDSON
, vulgo ‘Taisson’,
GUSTAVO, VICTOR HUGO
e
ADILSON
a prática do crime de receptação qualificada, porquanto não se evidenciou a efetiva participação destes na transação comercial, além do que ressai duvidoso se estes
exerciam o comércio de compra e venda de veículos de forma habitual e possuíam o conhecimento acerca da origem espúria dos bens, a possibilitar em seus favores a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Consoante delimitado no tópico anterior, o recorrente
NELSON
afirmou
em juízo
que fora o responsável pela negociação dos automóveis com o vendedor Luís, vulgo ‘PH’, assim como pela quitação dos bens que seriam submetidos à revenda, deixando de atribuir eventual coautoria aos demais denunciados, pois, nesse viés, não destacou que exerciam aquela atividade comercial, tampouco que obteriam lucros com a comercialização, tratando-se a atuação daqueles de meros favores de amigos
(Relatório de Mídia de ID
162075943
).

A seu turno, o apelado
JOSÉ EDSON
, vulgo ‘Taisson’, esclareceu
em
juízo
que exercia a função de empresário, atuando na área de licitações, sem prejuízo de realizar a corretagem de imóveis. No tocante aos fatos, confirmou que, a pedido de
NELSON
, intermediou a parte burocrática da venda dos automóveis e, nesse viés, repassou para o seu amigo e advogado
Leonardo Fernandes Aguilar
a função de comparecer na transportadora em que os bens se encontravam e de proceder à checagem dos documentos, ressaltando que o resultado foi positivo, sendo a informação repassada para o
NELSON.

Na sequência, também a pedido de
NELSON
, compareceu na cidade do Rio de Janeiro e obteve os respectivos CRV, os quais continham a autorização de transferência autenticada em cartório e, inicialmente, seriam repassados para o seu nome, por ali estar, levando-o a crer na veracidade daqueles, bem como a não realizar a rigorosa análise dos dados ali contidos, por possuírem fé-pública.

Destacou, outrossim, o seu desconhecimento acerca das origens espúrias dos bens, tanto é assim que, quando da prisão em flagrante dos condutores dos veículos, viajou de São Paulo ao Mato Grosso e compareceu à Delegacia de Polícia com os CRV obtidos no Rio de Janeiro para comprovar a validade do negócio e a aparente licitude dos veículos. Registrou, quando indagado pelo magistrado, que não obteve vantagem econômica com o serviço prestado para o
NELSON
, agindo por amizade (Relatório de Mídia de ID
162075943
).

Sob o crivo do contraditório
, a testemunha
Leonardo Fernandes Aguilar

confirmou
que compareceu na ‘Transportadora Brasil Guincho’, a pedido de
JOSÉ EDSON
, vulgo ‘Taisson’, para checar os veículos que seriam adquiridos. Nessa ocasião, verificou o bom estado de conservação daqueles, além do que lhe foram apresentados os documentos, aparentemente verdadeiros, bem como os laudos de vistoria, levando-o a crer sobre a válida procedência daqueles, máxime porque não reparou nenhum sinal de adulteração nos veículos (Relatório de Mídia de ID
162075943
).

De mais a mais, o apelado
GUSTAVO
afirmou
em juízo
que é auxiliar administrativo e que não participou da negociação dos veículos, de modo que foi buscá-los em São Paulo a título de favor para o pai, o codenunciado
NELSON
, que possuía outros compromissos naquela data. Assim, o genitor lhe assegurou que os bens estavam pagos e
“com tudo certo”
(sic), razão pela qual aceitou realizar a viagem na companhia de
ADILSON
e
VICTOR HUGO.

Ao desembarcarem no aeroporto de Guarulhos, foram de Uber até a cidade de São Bernardo do Campo – SP e, nessa ocasião, encontraram com
Leonardo Fernandes Aguilar
em um prédio residencial e comercial
, onde este lhe repassou as chaves dos veículos. Salientou que fez uma rápida vistoria nas latarias dos veículos, confiando nas informações do genitor acerca da regularidade daqueles, notadamente porque havia mandado alguns documentos do negócio pelo Whatsapp, visualizando os CRVL impressos nos porta-luvas dos veículos.

No momento da abordagem policial, apresentou o documento e informou que era um veículo adquirido pelo genitor, razão pela qual o conduzia até a cidade de Cuiabá – MT. Acrescentou que
ADILSON
e
VICTOR HUGO
foram ao seu encontro e, nesse instante, também ressaíram abordados pela PRF, sendo todos conduzidos ao posto policial, onde, após muitas horas, constataram se tratar de veículos de origem ilícita (Relatório de Mídia de ID
162075943
).

Já o apelado
VICTOR HUGO
disse,
em juízo
, que é empresário e que possui um açougue no bairro Imperial, na cidade de Cuiabá – MT, acrescentando ser amigo de
NELSON
há muitos anos. No que tange ao fato em apreço, esclareceu que, na quinta-feira,
NELSON
lhe pediu para que fosse até a cidade de São Paulo buscar alguns veículos lá adquiridos, juntamente com o filho dele,
GUSTAVO
, e o
ADILSON
, outro amigo que possuía experiência em estradas, sob a justificativa de que não havia encontrado ‘cegonha’ para transportá-los.

Nesse contexto, alertou ao
NELSON
que somente poderia prestar o favor no final de semana para não atrapalhar a rotina do açougue, condição a qual foi aceita e, por esse motivo, se viu impossibilitado de recusar a viagem,
“pois ele é um cara que sempre me serve; sempre me estendeu a mão” (sic)
.

Esclareceu que a finalidade de viagem em trio para a condução de apenas dois automóveis era o revezamento da direção daqueles e o intento de retornarem à Cuiabá – MT até a segunda-feira para o exercício dos regulares ofícios. Destacou que
NELSON
enviou documentos obtidos com o negócio jurídico, de modo que iniciaram a viagem de avião até São Paulo, seguindo de Uber à cidade de São Bernardo do Campo – SP. Lá, o grupo se encontrou com o
Leonardo Fernandes Aguilar
, ingressou nos veículos e iniciaram a viagem de retorno, sem qualquer vistoria acurada nos automóveis, porquanto confiava em
NELSON
, não possuía qualquer dúvida sobre a pessoa dele e sequer exercia a atividade de compra e venda de automóveis em sociedade com aquele, tanto é assim que não foi remunerado pela viagem e pelo transporte dos carros.

Destacou que o veículo Toyota/Corolla, conduzido por
GUSTAVO
, foi o primeiro a ser abordado e, dada a demora na liberação, ele e
ADILSON
, que estavam no Jeep/Renegade, foram ao encontro daquele, sendo abordados e conduzidos ao posto policial, onde, horas depois, os agentes públicos encontraram a adulteração dos sinais automotores e inferiram a origem ilícita dos bens. (Relatório de Mídia de ID
162075943
).

A seu tuno, o apelado
ADILSON
esclareceu
em juízo
que exercia o ofício de representante comercial e, por esse motivo, constantemente viajava para o interior do Estado, trazendo-lhe experiência em estradas. Disse que era amigo de
NELSON
havia alguns anos, que moravam no mesmo condomínio residencial e que sabia que ele era policial militar, desconhecendo qualquer desagravo em desfavor daquele.

No tocante aos fatos, especificou que, em conversa pessoal, na quinta-feira, o
NELSON
comunicou que estava comprando alguns veículos no Estado de São Paulo e aguardava a checagem da procedência daqueles para concretizar o negócio, indagando-lhe se, porventura desse certo, poderia ir buscá-los na companhia do
GUSTAVO
e do
VICTOR HUGO
, pois, dessa forma, se revezariam e seria possível realizar o transporte no final de semana, evitando interferência na sua rotina de trabalho.

Esclareceu que, na sexta-feira, o
NELSON
afirmou que o negócio havia se concretizado e, de fato, não poderia ir buscá-los em razão de uma viagem pessoal com a esposa. Na sequência, mostrou-lhe os documentos de transferência dos carros, por meio do aplicativo
Whatsapp
e, nesse contexto, aceitou transportar os veículos. No sábado pela manhã, juntamente com
GUSTAVO
e
VICTOR HUGO
, viajou de avião até São Paulo – SP, onde o grupo desembarcou no aeroporto de Guarulhos e tomou um UBER até a cidade São Bernardo do Campo – SP, em um endereço indicado por
GUSTAVO
.

Disse que entrou muito tranquilo na viagem, porque não sabia de qualquer mácula contra
NELSON
e o seu objetivo era apenas fazer um favor, motivo pelo qual não realizou perguntas sobre a transação envolvendo os veículos. Destacou que, por volta das 22h, foram até o prédio do
Leonardo
, onde os veículos estavam estacionados, sendo este o responsável pela entrega das chaves.

Nesse instante, olharam a lataria dos automóveis e já iniciaram a viagem de volta para Cuiabá – MT, sem efetuar a checagem dos documentos que estavam acondicionados nos porta-luvas, dada a sua confiança em
NELSON
e porque os documentos tinham sido transferidos para o
JOSÉ EDSON
, vulgo
‘Taisson’
, peculiaridade que também exigiria a regularidade dos bens.

Esclareceu que o trio se revezou na condução dos veículos Toyota/Corolla e Jeep/Renegade, contexto em que, já no Estado de Mato Grosso,
GUSTAVO
foi abordado pela PRF. Ato contínuo, o declarante estacionou o veículo às margens da estrada para aguardá-lo, cerca de 400 metros de distância. Diante da demora, foi ao encontro daquele e, nesse instante, ressaiu igualmente abordado pela PRF, tomando conhecimento, supervenientemente, de que se tratava de veículos de origem ilícita.

Após recuperar a liberdade,
NELSON
o procurou para esclarecer a situação e pedir desculpas, dizendo que também havia sido vítima de um golpe, mostrando-lhe os termos da negociação e os documentos feitos para assegurar a validade da transação. Ressaltou, por oportuno, que não recebeu qualquer vantagem pecuniária para tal finalidade, senão certa quantia em dinheiro para custear a viagem de volta, incluindo abastecimento e alimentação (Relatório de Mídia de ID
162075943
).

A testemunha e PRF
Leilane Marisa Hunhoff
esclareceu
em juízo
que a abordagem dos veículos ocorreu na BR 364, sendo a primeira parada determinada ao Toyota/Corolla, dirigido por
GUSTAVO
, que apresentou os documentos pessoais e do veículo, este último impresso em folha A4, consoante permitido pelo novo regulamento do DETRAN. Mencionou que o QR-CODE ali exposto não foi identificado pelo aplicativo ‘VIO’, motivando a equipe a checar os elementos identificadores do automóvel e a constatar a respectiva adulteração, razão pela qual se dirigiram à unidade operacional da PRF.

No trajeto, visualizou o veículo Jeep/Renegade estacionado às margens da rodovia e, em razão de
GUSTAVO
ter mencionado anteriormente que procedia a viagem na companhia daquele veículo, a equipe parou e procedeu a abordagem, solicitando os documentos pessoais e do automóvel, supervenientemente identificado como produto de crime.

Respondendo às indagações defensivas,
Leilane Marisa Hunhoff
destacou que a falsidade do documento se deu por meio de consultas aos sistemas, ressaltando que
a olho nu não era possível constatar se tratar de um documento falso
, porquanto impresso em folha A4. Disse que
tal forma de impressão dificulta a constatação quanto à sua veracidade por pessoas leigas
, porquanto necessárias consultas pelo aplicativo ‘VIO’.

Afirmou, outrossim, que havia identidade entre os caracteres das placas indicadas nos CRVL e aqueles expostos nos veículos, com o acréscimo de que, se as numerações fossem lançadas no sistema, o resultado seria de um veículo idêntico, com mesmas características de modelo e cor, ou seja,
“a carcaça correspondia ao documento, mas a base não”
(sic). (Relatório de Mídia de ID
162075943
).

Em linhas gerais, o Delegado de Polícia
Fábio Nahas Pereira Dos Santos
descreveu a diligência realizada pela PRF, incluindo a constatação de que os documentos dos veículos apresentados pelos condutores
GUSTAVO
,
VICTOR HUGO
e
ADILSON
não eram verdadeiros, à míngua de resultados no aplicativo ‘
VIO’
.

Relembrou, ademais, que os réus
NELSON
e
JOSÉ EDSON
compareceram espontaneamente na Delegacia de Polícia e, nessa ocasião, narraram que o primeiro seria o adquirente dos bens, enquanto ao segundo teria competido apenas checar os documentos dos veículos, apresentando, naquela ocasião, os documentos CRVL obtidos no Rio de Janeiro, posteriormente tidos por inidôneos, nada obstante tivessem selo e firma reconhecida em cartório.
(Relatório de Mídia de ID
162075943
).

Com efeito, destacadas as principais as provas, cumpre relembrar que o crime de
receptação qualificada
atribui condição especial ao autor do delito, pois, tratando-se de crime próprio, somente será levado a efeito por quem gozar do
status
de comerciante ou industrial, à medida que as ações referidas no tipo penal devem ser praticadas no exercício de atividade comercial ou industrial, mesmo que o comércio seja irregular ou clandestino.

Ademais, a jurisprudência do c. STJ exige
habitualidade
no exercício da atividade comercial ou industrial, pois, do contrário, não restará configurada a figura delitiva,
verbis
:

“(...) 1. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares
ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial.
Inteligência do art. 180, § 1o, do CP.

2. A expressão
‘no exercício de atividade comercial ou industrial" pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, ‘pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo.’
(MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6a ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018.”
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.259.297/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de
24/4/2023
.) – destaquei.

No cenário posto, dessume-se que o órgão acusatório não logrou comprovar que os ora apelados e o réu
NELSON
exerciam conjuntamente e de forma
reiterada a mercantilização de veículos
, porquanto, para além de todos eles terem declarado
em juízo
o exercício de outras atividades laborais, tal peculiaridade não foi sequer extraída dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos no âmbito da Delegacia de Polícia.

A teor do Relatório de Investigação de ID 162075745, atinente à quebra dos dados dos aparelhos celulares dos apelados
GUSTAVO
,
ADILSON
e
VICTOR HUGO
, inexistiam informações relevantes no interior dos dispositivos para a elucidação do crime em apreço, consoante se vê do excerto em destaque:

“(...) De pronto, da interpretação do material analisado,
resta cristalino a não observância de qualquer informação relevante, ou que demonstra qualquer atividade ilegal por parte dos investigados
. (...)

Insta lembrar, que
houve análise confrontando com outros possíveis criminosos, visto que os referidos aparelhos celulares são repletos de arquivos envolvendo outras pessoas, não apresentando, aparentemente, qualquer indício de participação criminosa dos citados”
.

(
sic
– ID 162075745 - Pág. 3) – destaquei.

De mais a mais, há que se considerar que
JOSÉ EDSON
, vulgo ‘Taisson’, compareceu espontaneamente na Delegacia de Polícia e apresentou de forma voluntária os CRV recebidos no Rio de Janeiro, os quais contavam com selo de cartório e, portanto, com aparente fé-pública, não se podendo afirmar, com a certeza necessária, a sua prévia ciência quanto à ilicitude dos bens, nada obstante tenha sido supervenientemente tido por falsos (ID
1162075730 - Pág. 35/36; ID 62075742 - Pág. 4)
.

Na mesma toada,
GUSTAVO
,
VICTOR HUGO
e
ADILSON
receberam os CRVL no momento em que assumiram a condução do veículo e, a teor do apurado, em uma primeira checagem, os dados ali constantes eram compatíveis com os vistos na carcaça, demandando maior incursão para se inferir a falsidade daqueles.

Além do mais, extrai-se do acervo probatório a existência de uma prévia confiança entre os condutores e o apelante
NELSON
, seja em razão do parentesco, seja pelos longos anos de amizade, seja pelo ofício de policial militar por ele desempenhado, a qual, por certo, levava a crer sobre a regularidade na aquisição dos bens, inclusive porque os demais sabiam que
NELSON
trabalhava com revenda de veículos havia vários anos.

Tal raciocínio não se desconstitui em razão da vida pregressa dos apelados, pois, a despeito de
VICTOR HUGO
ter sido anteriormente processado por idêntica infração penal e, aparentemente conduzido veículo pertencente a
NELSON
, é certo que ressaiu
absolvido
da imputação
. Além do mais, trata-se de fato antigo, ocorrido há mais de uma década, razão pela qual não deve ser sopesado para responsabilizá-lo criminalmente nestes autos.

Da mesma forma, o fato de
GUSTAVO
ostentar condenação pretérita também não serve para demonstrar o seu conhecimento acerca da ilicitude do bem transportado, porquanto atinente à infração penal distinta [roubo circunstanciado], sem olvidar de que,
in casu
, tratava-se de
bem adquirido pelo seu próprio genitor, cuja confiança é deveras elevada
.

Ad argumentandum tantum
, restou
duvidoso se os apelados receberiam qualquer vantagem pecuniária pelas suas atuações
, já que todos negaram tal situação em juízo, além do que, ainda que assim não fosse, faltaria a comprovação acerca da habitualidade da atividade comercial, exigida para a configuração do delito em questão.

Com efeito, as peculiaridades destacadas trazem dúvidas quanto à coautoria do crime de
receptação qualificada
atribuída aos ora apelados e, como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório, faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade dos acusados para além de qualquer dúvida razoável.

Veja-se que não se está aqui afirmando que os denunciados não praticaram a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas ao longo da instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Em alguns casos, o julgador, no seu íntimo, pode até acreditar que os acusados realmente participaram da empreitada criminosa e, muito ardilosamente, lograram manter longe de si as evidências que levariam à sua responsabilização. Contudo, por limitação de índole constitucional, não pode a condenação alicerçar-se em convicção pessoal destituída de embasamento concreto fático-probatório, hipótese em que outra solução não há, senão absolver o agente.

E assim o é porque, ocorrendo sérias dúvidas quanto à autoria do delito atribuído ao réu, não há como condená-lo, pois, como se tem por entendimento consolidado, diante da dúvida razoável acerca da autoria do delito, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PROVA FRÁGIL E INSUFICIENTE PARA EMBASAR UMA CONDENAÇÃO -
Inexistindo elementos seguros para sustentar a versão delineada na denúncia, há de ser creditado em favor do réu o benefício da dúvida, para, em respeito ao princípio in dubio pro reo, absolvê-lo
”.
(TJ-MG - APR: 10080090177512001 Bom Sucesso, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 24/02/2022, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/03/2022) – destaquei.

Desta feita, à
luz do princípio do livre convencimento motivado
,
mantêm-se
os termos da r. sentença absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição.

2.2.

Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor:
Pedido de condenação dos réus
GUSTAVO ALVES DA SILVA, VICTOR HUGO ESPINDOLA SCHLOSSER e ADILSON BEZERRA DA SILVA:

Neste ponto, o Ministério Público requer a condenação dos apelados, sob o viés de que foram flagrados na posse dos veículos automotores que continham sinais identificadores adulterados, levando à presunção quanto às autorias delitivas e à inversão do ônus da prova, encargo este não cumprido a contento pelas defesas.

O pedido
não merece
ser acolhido.

A
materialidade do crime
ressai inconteste, porquanto o
Laudo Pericial Criminal n.o

220.2.05.2017.009812-01
atesta que o veículo Corolla/Toyota apresentava
o
sequencial identificador de chassi e a numeração do motor
adulterados, além de placas identificadoras distintas da original (ID
162075960), ao passo que o
Laudo Pericial n.o
220.2.18.2021.008364-01
constatou que o veículo Jeep/Renegade continha a
numeração de chassi (VIN) e de motor do veículo adulteradas por remarcação
(ID
162075932).

O mesmo não se dá em relação às
autorias delitivas
atribuídas aos réus
GUSTAVO
,
VICTOR HUGO
e
ADILSON
, pois,
nesse viés, conquanto tenham sido presos em flagrante transportando os respectivos automóveis, não se pode concluir, com absoluta certeza, que foram os responsáveis pela remarcação dos sinais identificadores.

Sob o crivo do contraditório
, o réu
NELSON
afirmou que as tratativas quanto à venda dos veículos ocorreram com indivíduo situado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, nada obstante os bens estivessem acautelados em São Bernardo do Campo – SP; mencionando, ademais, que os ora apelados somente foram ao encontro dos automóveis quando as transações comerciais encontravam-se encerradas (Relatório de Mídia de ID
162075943
).

A seu turno, a testemunha
Leonardo Fernandes Aguillar
esclareceu
em juízo
que os veículos foram remetidos do Rio de Janeiro para a cidade de São Bernardo do Campo – SP, por meio de uma transportadora, e lá estavam guardados quando da sua visita para averiguação da procedência. Acrescentou, outrossim, que retirou os automóveis daquele estabelecimento comercial e os conduziu até a sua residência, onde os entregou para os apelados
GUSTAVO
,
VICTOR HUGO
e
ADILSON
, com destaque de que essa formalidade se mostrou deveras rápida e não transpôs 10 minutos.
(Relatório de Mídia de ID
162075943
).

Na mesma toada, os apelados
GUSTAVO
,
ADILSON
e
VICTOR HUGO
esclareceram
em juízo
que chegaram à residência do
Leonardo
em período noturno e, após ligeira averiguação da lataria daqueles, iniciaram a viagem de retorno à Cuiabá - MT, não se extraindo de suas narrativas lapso temporal suficiente para que eles procedessem à modificação dos sinais identificadores dos veículos. (Relatório de Mídia de ID
162075943
).

Em linhas gerais, a PRF
Leilane Marisa Hunhoff
e o

Delegado de Polícia
Fábio Nahas Pereira dos Santos
se limitaram a dizer
em juízo
que os veículos apreendidos apresentavam caracteres adulterados, não descrevendo a apreensão de apetrechos no interior daqueles ou outras evidências que levassem a concluir que os condutores foram os responsáveis pelas falsidades.
(Relatório de Mídia de ID
162075943
).

Ao que se vê, o acervo probatório não demonstra, de forma contundente, que os apelados foram os responsáveis pela adulteração/remarcação do número do chassi do veículo, mas apenas sinaliza que os bens estavam adulterados, sendo imprescindível para a configuração do crime previsto no art. 311 do Código Penal uma conduta comissiva, ou, ainda, omissa imprópria caso esteja na posição de garantidor, consoante ensinamentos doutrinários.

Nessa ordem de ideias,
a simples condução dos veículos com sinais adulterados revela-se insuficiente para responsabilizar os apelados pela adulteração e/ou remarcação daqueles, porquanto não reflete quaisquer dos verbos nucleares e não há indícios mínimos de que deveriam agir para evitar o resultado, nos termos exigidos pelo art. 13, § 2.o do Código Penal.

Com efeito, o acervo probatório revela-se insuficiente para amparar o édito condenatório, nos termos firmados pela jurisprudência:

“(...)
Não é prova de autoria delitiva a prisão em flagrante do Apelante conduzindo veículo adulterado e, inexistindo nos autos, provas de ser ele o autor da adulteração veicular, a absolvição do crime previsto no art. 311, caput, Código Penal é medida impositiva”.

(N.U 1005034-66.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023)

– destaquei.

“
(...) 2.
Conquanto demonstrada a materialidade do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, a prova não se mostra tranquila quanto à autoria, havendo razoável dúvida de que tenha sido o recorrente quem praticou a substituição das placas do veículo. Assim, sendo certo que a condenação não se satisfaz com juízo de probabilidade, exigindo certeza: a insuficiência de prova acerca da conduta impõe a decretação da sua absolvição, em observância ao aforismo in dubio pro reo
. 3. Recurso parcialmente provido”.
(Ap 2996/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017) – Grifei.

Destarte,
mantém-se
os termos da absolvição proferida em prol dos réus
GUSTAVO
,
VICTOR HUGO
e
ADILSON.

2.3. Do crime de posse de munição de uso restrito – Pedido de condenação do réu
GUSTAVO ALVES DA SILVA
:

Neste ponto, o Ministério Público requer a condenação do apelado nas sanções do art. 16 do Estatuto do Desarmamento, porquanto apreendida
uma munição intacta no interior do veículo que conduzia, cenário este robustecido pelas circunstâncias fáticas e condições subjetivas do réu.

O pedido
não merece
prosperar.

A
materialidade do crime
ressai comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
162076380), do
termo de apreensão (ID

162075700 - Pág. 2), do boletim de ocorrência (ID
162075703 - Pág. 54/55)
e do laudo pericial
(ID

162070949).

No tocante à
autoria delitiva
,

conquanto tenha havido a apreensão de munição no interior do veículo conduzido por
GUSTAVO
, não se pode concluir sê-lo de sua propriedade ou, ainda, inferir o seu prévio conhecimento sobre a existência daquela.

Sob o crivo do contraditório
, o recorrido afirmou que a munição não lhe pertencia e sequer possuía o prévio conhecimento de que estava acondicionada no interior do automóvel que conduzia
(Relatório de Mídia de
ID
162075943
), narrativa a qual ganha força probatória, dadas as particularidades dos autos.

Nesse viés, a PRF
Leilane Marisa Hunhoff
afirmou que a apreensão da munição ocorreu no instante em que a

equipe iniciou as buscas pelos elementos identificadores do veículo Toyota/Corolla, aclarando, por oportuno, que o item se encontrava embaixo do banco e somente fora localizado após sê-lo levantado. Destacou, ademais, que o êxito fora algo fortuito e inesperado, porquanto ausentes evidências quanto ao cometimento deste ilícito.
(Relatório de Mídia de ID
162075943
).

Significa dizer que a munição não se encontrava junto ao corpo do
GUSTAVO
ou, eventualmente, em alguma bagagem que lhe pertencia, mas sim solto no interior do veículo, em local de difícil visibilidade e desacompanhada de qualquer armamento, peculiaridades que fazem emergir dúvidas quanto à ciência do recorrido acerca do bem ali encontrado, notadamente porque, consoante delimitado em tópicos anteriores, o veículo não lhe pertencia, fora transportado entre entes federativos e permanecera anteriormente na posse de outros indivíduos.

Nos termos delimitados pelo magistrado
a quo

“(...)
inexistem no processo provas firmes e seguras de que o réu tenha agido com dolo natural, ou seja, que tinha conhecimento e vontade de portar ou transportar o artefato bélico. Afinal, as evidências constantes dos autos dão conta de que a conduta dele se limitou a receber o veículo e conduzi-lo para o comprador, o réu Nelson da Silva, sendo certo que a munição não estava em local de fácil visibilidade”
. (sic - ID 162075982 - Pág. 17).

Com efeito, há dúvidas quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrido, devendo esta ser solvida em seu benefício, nos termos da jurisprudência em destaque:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - IN DUBIO PRO REO - AUTORIA NÃO COMPROVADA.
Se as provas contidas nos autos não permitem, categórica e induvidosamente, estampar a autoria do delito imputado ao acusado, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo”
.
(TJ-MG - APR: 10525170118646001 Pouso Alegre, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 09/03/2022, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2022) – destaquei.

Mantêm-se
, pois, os termos da r. sentença absolutória.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
NELSON JOSÉ DA SILVA JUNIOR
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, permanecendo incólumes os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia - MT nos autos da ação penal n.o
1001486-28.2021.8.11.0020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023